Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO PARA DETERMINAR A LEGITIMIDADE ATIVA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez noticiada a ocorrência da cessão do crédito que lastreia a ação, essa deve ser devidamente comprovada nos autos, através dos respectivos documentos comprobatórios relacionados a cessão do crédito específico constante na Cédula de Crédito Bancário objeto da ação, não bastando para tal a simples juntada de cópia do Contrato Social e suas alterações que demonstram ter havido a cisão parcial da empresa detentora original do crédito (BV Financeira S/A, Crédito Financiamento e Investimento) e sua incorporação pelo Banco Votorantim S/A.
2. A recalcitrância do autor/apelante no atendimento à determinação judicial para emenda da inicial revela ter sido acertado o indeferimento da petição inicial, porquanto não restou comprovada a legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da ação, quando instada a fazê-lo.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.